Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0702316-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA DFT D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos n.o 0016116-11.2016.8.07.0015. Alega que, por total ignorância, o paciente deixou de comparecer a atos processuais após ter aceitado proposta de emprego na Comarca de Anápolis/GO. Portanto, foi considerado foragido e teve mandado de prisão expedido em seu desfavor. Discorre sobre as orientações a serem adotadas pelos Tribunais, durante a Pandemia do Coronavírus, em razão da Recomendação 62/2020 do CNJ. Afirma que o paciente integra o grupo de risco em razão de diagnóstico de problemas cardíacos oriundos da hipertensão arterial. Ademais, noticia que a Unidade Prisional de Anápolis, onde ele se encontra recolhido, está em situação de superlotação, não possuindo consultório médico, farmácia ou sala de lavagem e descontaminação. Assevera que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, sendo o único responsável pelo sustento de sua família. Postula a concessão da liminar para a expedição do alvará de soltura, com retorno imediato ao regime semiaberto, a fim de que o paciente aguarde a Audiência Justificativa em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. A liminar em habeas corpus é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em análise. Compulsando-se os autos verifica-se que, em razão dos crimes previstos nos art. 33, caput e 35, ambos da Lei 11343/06 e art. 14, caput, da Lei 10826/03, foi imposta ao paciente a pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses, da qual ele cumpriu apenas 4 (quatro) anos e 2 (dois) dias. O paciente se ausentou do Distrito Federal durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, o que configura, em tese, falta grave conforme disposto no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal. Quanto à Pandemia do Coronavírus, cumpre-nos esclarecer que a situação enfrentada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a liberdade provisória do paciente. Nesse sentido, vem decidindo esta c. Corte: (...) Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1243412, 07072576820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e receptação, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que, embora condenado em segunda instância, voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. O paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostrando fundamento apto a revogar sua prisão cautelar. 5.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1243978, 07036565420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- o estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1243596, 07069302620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que foi juntado relatório médico aos autos que atesta que o paciente integra o grupo de risco, tendo em vista que é portador de hipertensão arterial. No entanto, também consta a informação de que, atualmente, ele se encontra em tratamento medicamentoso, “ apresentando bons resultados no controle pressório” (ID 22693848). Dessa forma, caso o detento possua tratamento e quadro de saúde estável, bem como se o estabelecimento prisional adota os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19, não se justifica a conversão em regime semiaberto. Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte: Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto. Covid-19. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Se o quadro de saúde da detenta é estável e a doença (hipertensão) está sendo tratada e monitorada no presídio em que se encontra e não há risco iminente de ser exposta a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justifica converter o cumprimento da pena no regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária. 3 - Agravo não provido. (Acórdão 1272143, 07184801820208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Acrescente-se que não foram comprovadas as alegações de que a Unidade Prisional de Anápolis não teria condições de prestar os cuidados médicos de que o paciente necessita. Portanto, não foram evidenciados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ademais, na decisão proferida pela Juíza da Vara de Execuções Penais (ID 22693849), foram adotadas as devidas providências para solicitar informações acerca das condições da Unidade Prisional de Anápolis garantir a saúde do custodiado, considerando o seu quadro médico e o contexto da Pandemia da COVID-19. Diante do exposto, não vislumbrada qualquer ilegalidade na decisão ora vergastada, indefiro o pedido liminar. Aguarde-se as providências que serão adotadas pelo eminente Desembargador Relator do feito. Brasília , 23 de janeiro de 2021 18:56:56. Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista